Tribunal: TJDFT
Processo: 0805934-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REGULAÇÃO SANITÁRIA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL PARA FINS ESTÉTICOS. ATO NORMATIVO DA ANVISA (RESOLUÇÃO RDC 56/2009). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM EFEITOS ENTRE AS PARTES. VALIDADE. PODER DE POLÍCIA DISTRITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta violação à coisa julgada formada em ação na Justiça Federal de São Paulo, que declarou a inaplicabilidade da RDC 56/2009 da Anvisa a sua pessoa jurídica sede (matriz/SP). Assevera que tal decisão se estende à filial localizada no Distrito Federal.
3. O fato relevante. Na origem pleiteou a autora a declaração de nulidade do Auto de Infração 3698/2025 e do Termo de Interdição 3689/2025, lavrados em 22/10/2025, os quais proibiam o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, com base na Resolução RDC n. 56/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida consiste em verificar o direito da autora (filial localizada no DF) ao uso de equipamentos para exercer a atividade de bronzeamento artificial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Com efeito, apesar da sede (matriz) da parte autora ter obtido decisão definitivamente favorável declaratória da nulidade da Resolução no 56/2009 da Anvisa na Justiça Federal em São Paulo, tal decisão não tem efeitos nem sobre a filial local, nem sobre o Distrito Federal.
6. O Distrito Federal não participou da ação originária e, portanto, não pode ser vinculado por essa decisão. A decisão invocada pela autora tem natureza individual e produz efeitos apenas entre as partes do processo, conforme o art. 506 do CPC, não alcançando o Distrito Federal. Ademais, a decisão refere-se à matriz situada em São Paulo, enquanto as autuações foram lavradas pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal em filial localizada no DF.
7. Assim, a RDC no 56/2009 permanece válida no âmbito do Distrito Federal, sendo legítima a atuação da Vigilância Sanitária local. Não há fundamento para anular os autos de infração e o termo de interdição com base em decisão judicial que não vincula o ente requerido, mantendo-se hígida a atuação administrativa e inexistente ilegalidade a justificar sua invalidação. Precedente: acórdão 2079444.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2079444, R. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, J. 10/12/2025, P. 07/01/2026.